Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO DE ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 217-A DO CP. DOSIMETRIA REFORMADA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 217-A do CP e no art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir qual o juízo competente para processar e julgar ação penal em curso quando da criação da vara especializada em violência contra a criança e o adolescente; (ii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação pelos crimes apontados na denúncia (iii) analisar a ocorrência de erro de tipo; (iv) avaliar a possibilidade de incidência da teoria da perda de uma chance ao caso concreto; (v) apurar a possibilidade de redução do valor mínimo estipulado para compensação do dano.
III. Razões de decidir
3. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. 3.1. Se, quando da criação da vara especializada, já havia denúncia recebida pelo juizado da violência doméstica, correta a manutenção dos autos naquele juízo, em prestígio ao princípio da continuidade processual.
4. O consentimento da vítima (ou de familiares) e a preexistência de vínculo amoroso ou afetivo com o agente são circunstâncias absolutamente irrelevantes para o afastamento da tipicidade da conduta prevista no art. 217-A do Código Penal (Enunciado n. 593 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
5. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, sobretudo quando em harmonia com outros elementos integrantes do acervo probatório.
6. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) - cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. A jurisprudência tem refutado com veemência as teses de erro de tipo escoradas na suposta compleição física avantajada, na aparência de idade superior ou no excepcional desenvolvimento físico e comportamental, por entender que, “aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima”. Precedentes STJ.
8. Da interpretação do art. 241-D, c/c art. 2o, ambos do ECA, conclui-se que o crime em apreço somente restará configurado se a vítima tiver menos de 12 anos na data do crime.
9. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Identificada a confissão extrajudicial e qualificada, deve incidir a atenuante correspondente.
10. Deve ser afastada a majorante prevista no art. 226, II, do CP se, conquanto demonstrado que ofensor e ofendida mantinham uma relação de namoro, os elementos carreados aos autos apontam para um vínculo de poucos meses, sem indicativos de que o primeiro exercia sobre a segunda qualquer tipo de autoridade.
11. Não obstante a gravidade do crime perpetrado, com dano psicológico presumido, não se pode deixar de considerar a capacidade econômica do réu na fixação do valor mínimo compensatório.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes: art. 20, art. 61, art. 65; art. 217-A e art. 226, II, todos do CP; ART. 241-D do ECA.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.112.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2024. STJ. EDcl no AgRg no REsp n. 2.108.770/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 14/2/2025. STJ. HC n. 334.570/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017. STJ. AgRg no HC n. 735.005/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/11/2022. TJDFT. Acórdão 1946132, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, DJe: 06/12/2024. TJDFT. Acórdão 1910777, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, DJe: 03/09/2024. TJDFT. Acórdão 1085063, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 27/03/2018